Tribunal: TJPA
Processo: 0003577-06.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003577-06.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: CIDLENO DA PAIXÃO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003577-06.2020.8.14.0200

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR

RECORRIDOS: SD PM MARIANDERSON SANTOS E SANTOS E SD PM CIDLENO DA PAIXÃO LOBATO (ADVOGADOS: LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES E OUTROS)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. Não compete à Justiça Militar Estadual determinar o prematuro arquivamento de inquérito em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, consumado ou tentado, cometido por policial militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento de incidência de legítima defesa pelos militares investigados. RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003577-06.2020.8.14.0200

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR

RECORRIDOS: SD PM MARIANDERSON SANTOS E SANTOS E SD PM CIDLENO DA PAIXÃO LOBATO (ADVOGADOS: LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES E OUTROS)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que declinou da competência à Justiça Comum para apreciar o pedido de arquivamento dos autos de IPM formulado pelo representante ministerial.

Aduz que foi instaurado IPM para apurar as circunstâncias que levaram à óbito o nacional MARCOS DUARTE PEREIRA, fato ocorrido no dia 04.03.2020, por volta das 23h, em Moju/PA, em decorrência de ação dos policiais militares, SD PM MARIANDERSON SANTOS E SANTOS e SD PM CIDLENO DA PAIXÃO LOBATO. Informa que os policiais militares foram recebidos a tiros pelos nacionais e efetuaram disparos contra eles.

O MM. Juízo da Vara única da Justiça Militar reconheceu a incompetência da Justiça Militar para decidir quanto ao pedido de arquivamento proposto pelo Ministério Público Militar, aduzindo que caberia à justiça comum a decisão.

Alega o Recorrente que quando o Ministério Público Militar verificar a ocorrência de legítima defesa nos casos de morte por parte de militares em relação a civis, a competência passa a ser da Justiça Militar. Informa que se a vítima for civil, o processamento e julgamento será realizado também pelo Juri Popular, porém, a fase pré-processual, por ser crime militar, caberá a investigação por inquérito policial militar. Alega que a Promotoria Militar, após analisar os autos de inquérito, concluiu que os policiais militares agiram em legítima defesa, levando ao pedido de arquivamento, devendo, portanto, ficar a cargo da justiça especializada, eis que não houve crime doloso contra a vida. Requer o reconhecimento da Justiça Militar para o processamento do feito.

Contrarrazões do Recorrido CIDLENO, id-15008600, e do Recorrido MARIANDERSON, id-15008604, para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar para apreciar o feito, devendo ser reconhecida também a circunstância de legítima defesa e a consequente absolvição do recorrido.

Decisão mantida, id-15008607.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

In casu,
o Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar a suposta prática de fato que corresponderia ao crime de homicídio praticado por militares contra civil, circunstância que ensejaria a competência da Justiça Comum,
a teor do disposto no
§4º, do artigo 125 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...);

§4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Logo, não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, devendo encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2ª, do Código de Processo Penal Militar,
in verbis
: “
nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a justiça militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
”

A
Lei n. 9.299/1996 alterou o art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar e o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, para dispor que os crimes militares, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da Justiça Comum e que, nesses casos, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça – STJ, de que
a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e o do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp 0003494-63.2017.9.26.0010 SP 2019/0226412-2, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23 de junho de 2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020). (destaquei)

“(...) NÃO CABE À JUSTIÇA MILITAR DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO FEITO, AINDA QUE ENTENDA SER O CASO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE, MAS, SIM, ENCAMINHAR OS AUTOS À JUSTIÇA COMUM, CONFORME PREVISTO NO ART. 82, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICADOS CONTRA CIVIL, A JUSTIÇA MILITAR ENCAMINHARÁ OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30 – Publicado em 2021-09-15)

Sendo assim, não é da competência da Justiça Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, mesmo diante do reconhecimento de excludente de ilicitude.

Ante o exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/11/2023